Tribunal: TJMT
Processo: 1010040-98.2020.8.11.0015
Órgão julgador: MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-11-18
Data de publicação: 2025-12-02

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1010040-98.2020.8.11.0015
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
MARCOS REGENOLD FERNANDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[IVONE ANACLETO FERREIRA - CPF: 840.431.722-49 (APELANTE), ROSANGELA HASSELSTROM - CPF: 651.773.121-00 (ADVOGADO), RAPHAELA MAIA RUSSI - CPF: 044.090.599-04 (ADVOGADO), CENTRO EDUCACIONAL FASEB LTDA - ME - CNPJ: 16.921.353/0001-64 (APELADO), UNIAO BRASILEIRA DE FACULDADES - UNIBF - CNPJ: 07.481.324/0001-38 (APELADO), ANDERSON FERNANDES DA SILVA - CPF: 311.560.398-35 (ADVOGADO), FUNDACAO EDUCACIONAL "PADRE CLETO CALIMAN" - CNPJ: 01.216.565/0001-73 (APELADO), IVONE ANACLETO FERREIRA - CPF: 840.431.722-49 (APELADO), ROSANGELA HASSELSTROM - CPF: 651.773.121-00 (ADVOGADO), CENTRO EDUCACIONAL FASEB LTDA - ME - CNPJ: 16.921.353/0001-64 (APELANTE), UNIAO BRASILEIRA DE FACULDADES - UNIBF - CNPJ: 07.481.324/0001-38 (APELANTE), ANDERSON FERNANDES DA SILVA - CPF: 311.560.398-35 (ADVOGADO), FUNDACAO EDUCACIONAL "PADRE CLETO CALIMAN" - CNPJ: 01.216.565/0001-73 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO DE IVONE ANACLETO FERREIRA E DESPROVEU O APELO DE UNIÃO BRASILEIRA DE FACULDADES - UNIBF.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL E RECURSO ADESIVO. ENSINO SUPERIOR. CURSO NÃO RECONHECIDO PELO MEC. RESPONSABILIDADE CIVIL DAS INSTITUIÇÕES DE ENSINO. CERTIFICADO INVÁLIDO. DANO MATERIAL E MORAL CONFIGURADOS. LUCROS CESSANTES. POSSIBILIDADE DE CONDENAÇÃO GENÉRICA. SOLIDARIEDADE NA CADEIA DE FORNECIMENTO.
RECURSO DA AUTORA PARCIALMENTE PROVIDO. RECURSO DA UNIBF DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME
:

Apelação cível interposta por IVONE ANACLETO FERREIRA contra sentença que julgou parcialmente procedente ação de indenização por danos materiais, morais e lucros cessantes ajuizada contra o CENTRO EDUCACIONAL FASEB LTDA – ME e a UNIÃO BRASILEIRA DE FACULDADES – UNIBF, condenando-as ao pagamento de R$ 4.665,00 por danos materiais e R$ 5.000,00 a título de danos morais, mas rejeitando o pedido de lucros cessantes. No recurso, a autora pleiteia o reconhecimento do direito a lucros cessantes, a majoração dos danos morais e a readequação da sucumbência. A UNIBF, por sua vez, interpõe recurso adesivo, alegando ilegitimidade passiva e inexistência de responsabilidade civil.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
:

Há três questões em discussão:

(i) definir se a UNIBF é parte legítima para compor o polo passivo da demanda;

(
ii
) estabelecer se houve responsabilidade civil das rés pela emissão de certificados inválidos de curso superior;

(
iii
) determinar se a autora faz jus ao recebimento de lucros cessantes, além da majoração dos danos morais e da redistribuição dos ônus sucumbenciais.

III. RAZÕES DE DECIDIR
:

A UNIBF sucede integralmente a FAPAN, inclusive nos passivos educacionais, conforme cláusula contratual expressa e continuidade na prestação dos serviços sob o mesmo nome institucional, o que confirma sua legitimidade para compor o polo passivo.

A responsabilidade das instituições de ensino é objetiva, nos termos do CDC, sendo incontroversa a falha na prestação
do serviço, por ausência de informação adequada sobre a validade do curso e dos certificados emitidos.

A autora demonstrou, por meio de documentos, que frequentou curso não autorizado pelo MEC e foi aprovada em concurso público, mas deixou de tomar posse por conta da irregularidade do diploma, o que configura dano material e moral.

Os danos morais se evidenciam pela frustração de expectativa legítima quanto à obtenção de qualificação profissional e ingresso em cargo público, tendo sido adequadamente fixados em R$ 5.000,00, valor proporcional e razoável diante das circunstâncias.

Apesar da ausência de comprovação do valor exato do salário, a autora comprovou documentalmente a existência de diferença remuneratória entre professor habilitado (100%) e não habilitado (60%), o que autoriza o reconhecimento do direito aos lucros cessantes com base em condenação genérica, a ser liquidada posteriormente.

Diante do provimento parcial do recurso da autora, impõe-se a redistribuição dos ônus sucumbenciais, com condenação integral das rés ao pagamento das custas e honorários advocatícios.

IV. DISPOSITIVO E TESE
:

Recurso da autora parcialmente provido. Recurso adesivo da UNIBF desprovido.

Tese de julgamento
:

A instituição de ensino sucessora responde solidariamente por danos causados por falhas na prestação de serviços educacionais da antecessora, inclusive no tocante à validade de certificados.

A ausência de autorização do MEC para o curso ofertado configura falha objetiva na prestação do serviço, gerando dever de indenizar.

É admissível a condenação genérica por lucros cessantes quando comprovada a perda de oportunidade profissional em decorrência de certificado inválido.

A legitimidade passiva decorre da sucessão empresarial e da solidariedade na cadeia de fornecimento educacional, nos termos do CDC.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5o, V e X; CC,
arts
. 186, 389, 402, 406 e 927; CPC,
arts
. 85, § 2o, e 491, I e § 1o; CDC,
arts
. 6o, III e IV, 7o, parágrafo único, e 31.

Jurisprudência relevante citada
:

STJ, REsp 1728068/SP, Rel. Min. Marco Aurélio
Bellizze
, 3a Turma, j. 05/06/2018,
DJe
08/06/2018.

TJ-MT, Apelação Cível no 0008059-24.2016.8.11.0037, Rel. Des. Dirceu dos Santos, j. 20/10/2021.

TJ-MT, Apelação Cível no 1007399-76.2020.8.11.0003, Rel. Desa. Antônia Siqueira Gonçalves, j. 08/06/2022.

TJ-PR, Recurso Inominado no 0007938-60.2022.8.16.0129, Rel. Juiz
Nestario
da Silva Queiroz, j. 16/12/2023.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES.
MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se
de recurso
de
A
pelação
interposto

por
IVONE ANACLETO FERREIRA
e recurso adesivo interposto por
UNIÃO BRASILEIRA DE FACULDADES – UNIBF

cont
ra
sentença proferida
pel
a
MM
a
.
Ju
íza
de Direito da
4
a Vara Cível da Comarca de Sinop
/MT,
que
,
nos autos
da

Ação de Indenização por Danos Materiais, Morais e Lucros Cessantes

ajuizada
pela primeira apelante em face da segunda apelante e d
o

CENTRO EDUCACIONAL FASEB LTDA – ME
,

julgou
parcialmente procedentes os pedidos, reconhecendo a responsabilidade das rés e condenando-as ao pagamento de danos materiais no montante de R$ 4.665,00 e danos morais fixados em R$ 5.000,00
, rejeitando,
contudo, o pedido de lucros cessantes
.

A
autora IVONE ANACLETO manejou embargos de declaração, alegando omissão no ponto em que a sentença concluiu pela ausência de comprovação
dos lucros cessantes
, especialmente no tocante aos documentos que evidenciam a diminuição salarial e à necessidade de fixação de condenação genérica, para apuração posterior em liquidação
de sentença
. Todavia, os
aclaratórios
foram rejeitados.

Inconformada, interpôs o presente recurso, no qual sustenta, em síntese: (a) a necessidade de reforma da sentença para
reconhecimento dos lucros cessantes, com fixação genérica e apuração em liquidação, diante da prova documental que demonstra a diferença remuneratória entre professor habilitado e não habilitado, nos termos do Edital 024/2018/SEDUC/MT; (b) a majoração dos danos morais, por entender irrisório o valor arbitrado; e (c) a readequação da sucumbência e majoração dos honorários advocatícios, com atribuição integral às rés.

Em seu recurso adesivo,
a UNIBF sustenta, em preliminar, sua ilegitimidade passiva, afirmando não ter participado da relação jurídica que originou os supostos danos.

Argumenta que

iniciou suas atividades apenas em 14/03/2019
,
salientando
que
os documentos juntados pela autora (matrícula, pagamentos, certificado) foram emitidos por FASEB e FAPAN, instituições distintas
.

Verbera
que a
antiga gestão da FAPAN assumiu integralmente a responsabilidade pelos atos praticados antes da venda da IES
, bem como que
inexiste relação jurídica entre autora e UNIBF apta a justificar sua permanência no polo passivo.

No mérito, sustenta a inexistência de responsabilidade civil, por ausência de todos os elementos necessários: ato ilícito, dano e nexo causal.
Defende
que não houve qualquer conduta sua que pudesse gerar responsabilidade, já que não participou da contratação, da emissão de certificados ou de qualquer atividade relacionada ao curso frequentado pela autora.

Ademais, aduz que não há q
ualquer comportamento ilícito imputável à UNIBF
, além de que
eventual dano experimentado pela autora não decorre de sua atuação
. Por fim, sustenta que
o caso não ultrapassa a esfera de meros aborrecimentos, não havendo prova de dano moral verdadeiro.

Com essas considerações, pleiteia o
acolhimento da preliminar de ilegitimidade passiva, com extinção do processo
, sem resolução do mérito. S
ubsidiariamente,
requer a
improcedência total dos pedidos iniciais
, o a
fastamento de qualquer condenação indenizatória em seu desfavor
e a
inversão
dos
ônus sucumbenciais, com condenação da autora ao pagamento das custas e honorários.

Preparo devidamente recolhido pelo apelante
UNIÃO BRASILEIRA DE FACULDADES – UNIBF
(ID. 326029389). A parte autora, por sua vez, litiga sob o manto da justiça gratuita.

Devidamente intimado
s
,
os apelantes apresentaram contrarrazões aos recursos contrapostos (ID. 324614965 e 324614970).

É o
relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

V O T O

– PRELIMINAR (ILEGITIMIDADE PASSIVA)

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Preliminarmente, a recorrente
UNIÃO BRASILEIRA DE FACULDADES – UNIBF
suscita sua
ilegitimidade passiva, alegando não ter integrado a relação jurídica que deu causa aos fatos narrados, pois iniciou suas atividades apenas em 14/03/2019.

Sustenta
que toda a documentação apresentada — matrícula, pagamentos e certificado — foi emitida por FASEB e FAPAN, as quais respondiam pela operação à época, inclusive com a antiga gestão da FAPAN assumindo expressamente os atos praticados antes da venda da instituição.

Assim, afirma inexistir qualquer vínculo jurídico que justifique sua permanência no polo passivo.

Sem razão, contudo.

A
convalidação do certificado apresentado pela autora foi realizada pela própria FAPAN, instituição cujo passivo — inclusive
educacional — foi integralmente assumido pela UNIBF, conforme documentos juntados à contestação.

Ademais, a requerida segue utilizando o nome institucional da FAPAN em materiais publicitários, evidenciando a continuidade da atividade educacional e a assunção de todos os ônus e bônus decorrentes da aquisição, sobretudo em relação às alegadas falhas na prestação dos serviços ofertados.

Também é inegável a aplicação do Código de Defesa do Consumidor ao caso
e, n
essa perspectiva,
a adoção do
regime de ampla solidariedade entre todos os integrantes da cadeia de fornecimento (art. 7o, parágrafo único, c/c art. 3o),
o que alcança
, portanto, todas as instituições que participam, direta ou indiretamente, da oferta e execução do serviço educacional.

De mais a mais, o Contrato Social Consolidado da União Brasileira de Faculdades Ltda. – UNIBF
(ID. 324614914)
, em sua Cláusula Trigésima Quinta, prevê expressamente que os sócios ingressantes foram imitidos na posse de todos os bens, direitos e obrigações da sociedade cedida, assumindo integral responsabilidade civil, administrativa, criminal, educacional e empresarial pelos atos praticados pela gestão anterior da Faculdade de Paraíso do Norte – FAPAN.

Tal disposição evidencia que a UNIBF sucedeu plenamente a FAPAN, incorporando-lhe patrimônio, atividades e passivos, inclusive aqueles decorrentes de relações jurídicas estabelecidas com alunos e ex-alunos.

Diante disso,
tem-se que
UNIBF é parte legítima para compor o polo passivo da demanda, respondendo solidariamente pelos prejuízos causados à autora, por integrar a mesma cadeia de fornecimento responsável pela oferta do curso irregular e pela emissão de certificados posteriormente invalidados.

São essas as razões pelas quais
REJEITO
a preliminar aventada.

É como voto.

V O T O
–
MÉRITO

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

C
inge-se dos autos que
IVONE ANACLETO FERREIRA
ajuizou
Ação de Indenização por Danos Materiais, Morais e Lucros Cessantes
em face de
CENTRO EDUCACIONAL FASEB LTDA – ME
e

UNIÃO BRASILEIRA DE FACULDADES – UNIBF
, alegando
ter se matriculado no curso de formação pedagógica em Geografia oferecido pela primeira requerida, pagando mensalidades e taxa para emissão de declaração de conclusão, a qual não recebeu.

Afirma que o certificado e histórico foram emitidos por outra instituição (FUNPAC), mas, ao ser aprovada em concurso público, constatou que essa faculdade não possuía autorização do MEC para ofertar o curso.

Diante disso, a primeira requerida informou que seria necessária a convalidação do certificado, sendo emitido novo documento pela segunda requerida
(FAPAN, posteriormente cedida à UNIBF)
, mediante pagamento adicional, porém
,
igualmente inválido perante o órgão responsável pelo concurso.

Sustenta ter sofrido abalo moral e prejuízo material, pois deixou de tomar posse, perdendo a diferença remuneratória em relação ao cargo pretendido, além dos valores pagos ao longo do curso.

Em razão disso, p
ostul
ou
indenização por danos materiais (lucros cessantes e danos emergentes), totalizando R$ 17.671,78, bem como compensação por danos morais não inferior a R$ 10.000,00.

Após o devido processo legal, a Magistrada de origem julgou parcialmente procedente os pedidos iniciais, nos seguintes termos:

“(...)
A autora pretende ser indenizada por danos materiais e morais, em decorrência da expedição de certificado de curso por instituição de ensino não reconhecida pelo MEC.

Os documentos apresentados com a inicial demonstram que a requerente realizou o “curso complementação pedagógica em geografia” junto à primeira requerida, cujo certificado foi emitido pela FUNPAC, em 24/11/201, o qual não possuía validade (id. 35689550).

Posteriormente, em 28/11/2018, foi realizada a expedição de novo certificado pela FAPAN, - instituição adquirida pela segunda requerida -, cujo documento também era inválido.

Com efeito, os documentos dos ids. 35689568/35689553 comprovam que
o curso oferecido pelas requeridas não possuem
liberação do MEC, bem como não possuem credenciamento junto ao aludido órgão. Ademais, não se pode olvidar que a requerida não impugnou tal alegação.

Assim, é evidente a falha na prestação dos serviços das requeridas, uma vez que tinham o dever de prestar informações adequadas sobre o objeto do contrato, especialmente aquelas essenciais à formação da vontade do consumidor, nos termos do art. 6o, inciso III do Código de Defesa do Consumidor.

Destarte, ao permitir a matrícula de aluno em curso não liberado pelo MEC, incidiram em ato ilícito, devendo ser responsabilizadas, nos termos do art. 186 e 927, ambos do Código Civil. A propósito:

(...)

Superada tal questão, diante da responsabilidade civil da parte requerida, insta salientar que os danos materiais devem ser efetivamente comprovados para que possa haver sua indenização, posto que o direito proíbe o enriquecimento sem causa.

No ponto, os comprovantes de pagamentos e recibos dos ids. 35689545/356895646/35689561 comprovam que a autora pagou a taxa de matrícula, mensalidades do curso, declaração de conclusão do curso e convalidação do certificado, os quais totalizam o montante de R$ 4.665,00 (quatro mil, seiscentos e sessenta e cinco reais), cujo valor deve ser ressarcido à requerente.

De outro lado, em relação aos lucros cessantes, a requerente afirma que o cargo que deixou de assumir tinha remuneração de R$ 32.485,82 (trinta e dois mil, quatrocentos e oitenta e cinco reais e oitenta e dois centavos), mas que na condição de professora não habilitada, recebeu remuneração de R$ 19.479,04 (dezenove mil, quatrocentos e setenta e nove reais e quatro centavos), fazendo jus ao recebimento da diferença.

Ocorre que a requerente não logrou êxito em demonstrar o montante salarial do cargo para o qual foi aprovada, uma vez que o edital do certame dispõe o seguinte:

(...)

Observa-se, portanto, que não é possível aferir que a requerente receberia o montante indicado a
titulo
de salário. Destarte, eventuais danos, sejam eles emergentes ou cessantes, devem ser comprovados de forma inequívoca, uma vez que é inadmissível a indenização por danos hipotéticos, de modo que a pretensão de indenização por danos materiais não merece acolhimento.

No que tange ao dano moral, ressalta-se que os incisos V e X, do artigo 5o, da Constituição Federal, asseguram a indenização como forma de compensar a agressão à dignidade humana, entendendo-se esta como dor, vexame, sofrimento ou humilhações sofridas, fora dos parâmetros da normalidade e do equilíbrio.

No caso, é evidente o abalo moral sofrido pela autora, haja vista que, ao final do curso, foi surpreendida com a notícia de que o diploma não possuía validade jurídica, inviabilizando seus planos profissionais e pessoais. No ponto, a autora foi impedida de assumir cargo público, diante da conduta ilícita praticada pelas requeridas.

Em relação a isso, o documento apresentado no id. 35689569 indica que o diploma da segunda licenciatura da requerente não era válido, bem como que a requerente possuía apenas curso de Tecnóloga. Nesse sentido:

(...)

No que tange ao quantum indenizatório, é de se levar em conta as peculiaridades do caso, pois a indenização deve ser fixada de modo a não causar enriquecimento ilícito para aquele que a recebe, bem como não pode servir de estímulo ao autor do ilícito. De igual modo, a doutrina e jurisprudência orientam que, para o seu justo arbitramento, o juiz deve levar em consideração o poderio econômico de quem deve indenizar, mas, não isoladamente, pois também são de relevância outros aspectos, tais como a situação pessoal do ofendido, a gravidade do dano moral, sobretudo no que diz respeito aos reflexos negativos do ilícito civil na autoestima da vítima e nas suas relações sociais e comerciais, o grau da culpa e a rapidez na atenuação da ofensa e de seus efeitos.

Ademais, para que se afigure mais justa, a indenização deve ter dupla função: a primeira, de cunho compensatório para a vítima, e a segunda, de cunho punitivo para o causador do dano, como forma de desestimular novas condutas de mesma natureza pelo ofensor. No caso, tendo como parâmetro os critérios acima referidos, a fixação da indenização no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), é o suficiente a
reparar, nos limites do razoável e proporcional, o prejuízo moral que o fato acarretou.

Ante o exposto,
JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES
os pedidos iniciais, para o fim de condenar as requeridas ao pagamento de indenização por danos materiais, no valor de R$ 4.665,00 (quatro mil, seiscentos e sessenta e cinco reais),a ser corrigido monetariamente pelo IPCA, a partir do desembolso, com incidência de juros pela taxa Selic, descontada a variação do IPCA, a partir da citação(art. 405, CC), conforme artigos 389, parágrafo único c/c art. 406, do Código Civil, alterados pela Lei no 14.905/2024.

Condeno-as, ainda, ao pagamento de indenização por danos morais, no montante de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), corrigido monetariamente pelo IPCA, a partir da prolação desta sentença, nos termos da súmula 362 do STJ, com incidência de juros de mora pela taxa Selic, descontada a variação do IPCA, a partir da citação.

Diante da sucumbência recíproca, condeno as partes ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que fixo em 10% sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, § 2o do CPC, na proporção de 80% devido pelas requeridas e 20% devido pela requerente. Em relação à requerente, a exigibilidade de tais verbas fica suspensa em razão dos benefícios da justiça gratuita
.”

Contra essa sentença, a parte autora recorre sustentando
(a) a necessidade de reconhecimento dos lucros cessantes, com fixação genérica e apuração em liquidação, diante da prova documental que demonstra a diferença remuneratória entre professor habilitado e não habilitado, nos termos do Edital 024/2018/SEDUC/MT; (b) a majoração dos danos morais, por entender irrisório o valor arbitrado; e (c) a readequação da sucumbência e majoração dos honorários advocatícios, com atribuição integral às rés.

Por sua vez,
a

requerida UNIBF
recorre afirmando inexistir
responsabilidade civil, por ausência de todos os elementos necessários: ato ilícito, dano e nexo causal
, bem como d
efende
que não houve qualquer conduta sua que pudesse gerar responsabilidade, já que não participou da contratação, da emissão de certificados ou de qualquer atividade relacionada ao curso frequentado pela autora.

Ademais, aduz que não há q
ualquer comportamento ilícito imputável à UNIBF
, além de que
eventual dano experimentado pela autora não decorre de sua atuação
. Por fim, sustenta que
o caso não ultrapassa a esfera de meros aborrecimentos, não havendo prova de dano moral verdadeiro.

Pois bem.

Inicialmente, importa ressaltar que a
prova documental
colacionada aos autos é
robusta e incontroversa
no sentido de que
a autora
se matriculou
em curso de formação pedagógica ofertado
pelo

CENTRO EDUCACIONAL FASEB LTDA
, tendo recebido
certificado emitido por instituição sem autorização do MEC para o curso
.

P
osteriormente, novo certificado foi emitido pela FAPAN
– cedida
à
UNIÃO BRASILEIRA DE FACULDADES
–
UNIBF

–
,
o qual, mais uma vez, estava
irregular
.

Po
r essa razão, a autora foi impedida de assumir cargo público para o qual havia sido aprovada.

Como acertadamente consignado pelo juízo de origem, a hipótese vertente
se
insere no âmbito das relações de consumo, sendo o dever de informação um dos pilares dessa tutela especial, erigido a direito básico do consumidor pelos
arts
. 6o, III e IV, e 31 do Código de Defesa do Consumidor
.

No caso em exame, a falha na prestação do serviço, caracterizada pela omissão de informação essencial ao negócio jurídico, levou a autora a contratar serviços educacionais cujo certificado emitido
se
revelou inapto a atender à finalidade esperada, qual seja, a obtenção da qualificação necessária para o exercício profissional.

A partir disso, m
ostra-se evidente a ocorrência de danos materiais, na medida em que a autora suportou gastos significativos com um curso que, ao final, não se prestou à finalidade essencial que justificou a contratação
, devendo ser mantida a r. sentença neste ponto
.

Nesse sentido:

“
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE CONTRATUAL C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS – CURSO DE ENSINO SUPERIOR NÃO AUTORIZADO – FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – AUSÊNCIA DE INFORMAÇÃO ADEQUADA – RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA – DANOS MATERIAS E MORAIS CONFIGURADOS – REDUÇÃO DO VALOR INDENIZATÓRIO – IMPOSSIBILIDADE – VALOR JUSTO E RAZOÁVEL – TERMO INICIAL DOS JUROS MORATÓRIOS – A PARTIR DA CITAÇÃO – RECURSO DA INSTITUIÇÃO DE ENSINO DESPROVIDO E DA AUTORA PROVIDO. 1. O contrato de prestação de serviços educacionais está sujeito às disposições do CDC, que rege as relações jurídicas entre a instituição de ensino (fornecedora) e o estudante (consumidor). Configura falha na prestação de serviço, a ausência de informações claras ao consumidor quanto a real situação do curso junto aos órgãos regulamentares competentes. 2. Nos moldes da Súmula 595 do STJ, "as instituições de ensino superior respondem objetivamente pelos danos suportados pelo aluno/consumidor pela realização de curso não reconhecido pelo Ministério da Educação, sobre o qual não lhe tenha sido dada prévia e adequada informação" 3. Reconhecida a falta de informação e a situação irregular do curso ofertado pela instituição educacional, impõe-se o dever de ressarcir os valores despendidos pela autora a título de danos materiais. 4. Tratando-se de responsabilidade contratual, os juros de mora devem ser computados a partir da citação, a teor do art. 405 do Código Civil. Precedentes” (STJ – 3a Turma – REsp 1728068/SP – Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE – j. 05/06/2018,
DJe
08/06/2018).
”
(N.U 1001161-85.2020.8.11.0053, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARCIO APARECIDO GUEDES, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 13/09/2024,
Publicado
no DJE 13/09/2024)

“
RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. INSTITUIÇÃO DE ENSINO. CURSO DE AUXILIAR DE SAÚDE BUCAL. CERTIFICADO DE CONCLUSÃO DE CURSO NÃO RECONHECIDO PELO MEC. CURSO NÃO CREDENCIADO JUNTO AO CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA (CRO). DEVER DE INFORMAÇÃO AO CONSUMIDOR NÃO OBSERVADO. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO RECONHECIDA NA SENTENÇA. DANO MORAL CONFIGURADO. QUANTUM FIXADO EM R$ 5.000,00 (CINCO MIL REAIS) QUE COMPORTA MAJORAÇÃO PARA R$ 6.000,00 (SEIS MIL REAIS) EM OBSERVÂNCIA AOS PARÂMETROS ADOTADOS POR ESTA TURMA RECURSAL
.
LUCROS CESSANTES DEMONSTRADOS. INDENIZAÇÃO
DEVIDA NO CASO CONCRETO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. Recurso conhecido e provido.
”

(TJ-PR 0007938-60.2022.8.16 .0129 Paranaguá,
Juiz
:
Nestario
da Silva Queiroz, Data de Julgamento: 16/12/2023, 1a Turma Recursal, Data de Publicação: 09/01/2024)

Em relação
aos
danos morais
,
a
conduta das rés extrapolou em muito a esfera dos contratempos cotidianos, pois, além da evidente falha na prestação do serviço, a autora foi submetida a sucessivas tentativas frustradas de resolver administrativamente a situação — que envolvia, inclusive, prejuízo profissional concreto e inviabilização de acesso a cargo público.

Esse conjunto de circunstâncias revela abalo moral efetivo, atingindo a esfera íntima da consumidora e frustrando legítimas expectativas, o que impõe a devida reparação.

Sobre o
quantum
,
é
cediço que a lei não estabelece parâmetros objetivos para a quantificação do valor da indenização por danos morais, devendo o Juízo, no exercício do poder discricionário, ao analisar o caso concreto, ficar atento à proporcionalidade e à razoabilidade.

Dessa forma, recomenda-se que o julgador se paute pelo juízo da equidade, levando em conta as circunstâncias de cada caso, devendo o
quantum
da indenização corresponder à lesão, mas não ser estritamente equivalente a ela, porquanto impossível, materialmente, nesta seara, alcançar essa sintonia, já que o ressarcimento pelo dano moral decorrente de ato ilícito é uma forma de compensar o mal causado, não devendo ser usado como fonte de enriquecimento ou abusos.

Portanto, deve ser considerado no valor a ser fixado a
dupla finalidade
do instituto, cujos objetivos são: por um lado, a punição do ofensor como forma de coibir a sua reincidência na prática delituosa e, por outro, a compensação da vítima pela dor e sofrimento vivenciados.

Nessa perspectiva, tendo em vista a condição econômica das partes, o grau de negligência da instituição de ensino/apelante, a natureza e a extensão do dano, concluo que a importância a título de danos morais arbitrada pelo Juízo (R$ 5.000
,00
) se mostra justo e razoável, devendo, portanto, ser mantido.

No tocante aos
lucros cessantes
, a
sentença rejeitou o pedido sob fundamento de ausência de comprovação do salário que seria percebido no cargo pleiteado.

Contudo, e
mbora o valor preciso do subsídio não esteja individualizado nos autos, o prejuízo é inquestionável, pois a autora foi aprovada para cargo que exigia habilitação específica, deixou de assumir a função em razão de irregularidade exclusivamente imputável às rés e, por consequência, continuou percebendo remuneração inferior, na qualidade de professora não habilitada.

A análise do Edital de Seleção de Professor Substituto no 024/2018/GS/SEDUC/MT revela, de forma objetiva, que o
professor habilitado fa
ria
jus a 100% do subsídio
, ao passo que o
não habilitado recebe
ria
apenas 60%
, o que demonstra diferença remuneratória concreta e amparada em prova documental
de 40% do subsídio
. Trata-se, portanto, de dano efetivo, e não hipotético, embora o valor exato da perda dependa de apuração posterior.

Nessas circunstâncias, impõe-se o reconhecimento do direito aos lucros cessantes, decorrentes da diferença remuneratória que a autora auferiria no
contrato temporário referente ao ano letivo de 2019
, caso tivesse podido assumir o cargo para o qual fora aprovada
,
fixando-se a condenação de forma genérica e remetendo-se a quantificação para a fase de liquidação, nos termos do art. 491, I
e § 1o,
do CPC.

Sobre o tema:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS C/C LUCROS CESSANTES – PRELIMINAR DE CONEXÃO – SÚMULA No 235 SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA – PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA – DECISÃO BEM JUSTIFICADA –
REJEIÇÃO – INCÊNDIO CAUSADO POR AUSÊNCIA DE MANUTENÇÃO NA REDE ELÉTRICA – LAUDO PERICIAL CONCLUSIVO – DANOS MATERIAIS – APURAÇÃO DO QUANTUM EM LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA – LUCROS CESSANTES COMPROVADOS – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO
(...)
Lucros cessantes consiste naquilo que o lesado deixou razoavelmente de lucrar como
consequência
direta do evento danoso (art. 402 do Código Civil). Para a sua
configuração
,
haverá
a necessidade de efetiva
comprovação
, pois para serem calculados, exigem um fundamento seguro de modo a
não
abranger ganhos
imaginários
ou
fantásticos
. Restando demonstrado o prejuízo, é devida a indenização por lucros cessantes ao lesado.

Visando melhor exatidão nos valores despendidos a título de danos materiais, a apuração do quantum deverá ser objeto de análise em sede de liquidação de sentença, observados os parâmetros das fotos e boletim de ocorrência juntado nos aut
os.”
(TJ-MT 00080592420168110037 MT, Relator.: DIRCEU DOS SANTOS, Data de Julgamento: 20/10/2021, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 21/10/2021)
(
g.n
.)

“
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ORDINÁRIA DE INDENIZAÇÃO POR LUCROS CESSANTES CAUSADOS POR ACIDENTE DE TRÂNSITO – PRELIMINAR – CERCEAMENTO DE DEFESA – REJEITADA – MÉRITO – LUCROS CESSANTES – VALOR A SER APURADO POR MEIO DE LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA POR ARBITRAMENTO – ATUALIZAÇÃO DO VALOR – RESPONSABILIDADE EXTRACONTRATUAL – CORREÇÃO MONETÁRIA – A PARTIR DO EFETIVO PREJUÍZO – JUROS DE MORA – A PARTIR DA CITAÇÃO – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
(...)
Os lucros cessantes são devidos quando comprovada a diminuição do patrimônio com evidências concretas do ganho frustrado, situações observadas no presente caso. Tratando-se de empresa que utiliza o caminhão, como frentista, é perfeitamente razoável admitir-se que ele deixou de auferir ganhos em virtude do sinistro ocorrido, fazendo, por conseguinte,
jus aos lucros cessantes pelo tempo em que o bem ficou parado para conserto, a serem apurados em sede de liquidação de sentença
.
(...)
(
TJ-MT 10073997620208110003 MT, Relator.: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Data de Julgamento: 08/06/2022, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 10/06/2022)
(
g.n
.)

P
or se tratar de ato ilícito extracontratual, no caso de reparação por danos materiais, os juros de mora serão devidos a partir da citação e a correção monetária a partir do efetivo prejuízo
, devendo
ambos
serem
atualizados
pela taxa SELIC
até
a entrada em vigor da Lei no 14.905/2024
. Após a entrada em vigor
da referida legislação
, o cálculo da correção monetária e dos juros de mora deverá observar as alterações introduzidas no Código Civil, aplicando-se o IPCA como índice de correção monetária e, para os juros legais, deverá ser aplicada a taxa SELIC, deduzido o índice de atualização monetária, conforme dispõe os artigos 389 e 406, do Código Civil.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do
s
recurso
s,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso de
IVONE ANACLETO FERREIRA
para determinar o pagamento de lucros cessantes de 40% do subsídio
das classes A ou B do cargo de professor
, conforme
o
Edital de Seleção de Professor Substituto no 024/2018/GS/SEDUC/MT
(21 horas),

remetendo-se a quantificação para a fase de liquidação, nos termos do art. 491, I
e § 1o,
do CPC
; e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de
UNIÃO BRASILEIRA DE FACULDADES - UNIBF,
mantendo a sentença impugnada em seus demais termos.

Diante do parcial provimento do recurso
da parte autora
, impõe-se
a
reforma do ônus sucumbenciais, determinando-se
a
condenação das partes requeridas ao pagamento integral
das custas processuais e honorários advocatícios,
fixados em
10% sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, § 2o do CPC
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/11/2025